Tribunal: STF
Processo: MS 30820
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Inexistência das hipóteses autorizadoras de sua interposição.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pelas partes foram enfrentadas adequadamente. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Matéria adequadamente analisada pela Turma, cujo julgamento foi bem fundamentado nas provas dos autos. Pretende o embargante, a pretexto de sanar suposta obscuridade, promover espécie de consulta a esta Corte, inviável em sede de embargos de declaração.



    3. Embargos de declaração rejeitados.